Tribunal: CARF
Processo: 10580.725280/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725280/2009-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.112 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE ART.
195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. ART. 55 DA LEI No 8.212/91. ADI 2.028,
ADI 2.036, ADI 2.621, ADI 2.228 e RE 566.622/RS.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a constitucionalidade do
art. 55 da Lei no 8.212/91 externando o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição
em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às
Contribuições Previdenciárias deve ser demonstrado o cumprimento
cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades
prevista na lei ordinária correlata.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes
realizem cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a
imputação de violação ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da
entidade de usufruir da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725280/2009-89
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725280/2009-89

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias (cota
terceiros) incidente sobre a contratação de segurado empregado e contribuinte individual haja
vista a descaracterização da Contribuinte como entidade imune. O lançamento foi fundamentado
na expedição do ato cancelatório no 02/2009 (vinculado ao Despacho decisório no 610/2009, o
qual é objeto do Processo Administrativo no 18050.001428/2008-13).
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, considerando o
julgamento em conjunto, entendeu pelo cancelamento do presente lançamento haja vista decisão
favorável ao contribuinte nos autos do processo 18050.001428/2008-13. Segundo exposto pelo
Colegiado, concluindo-se pela manutenção da condição da entidade como instituição imune às
contribuições previdências, haja vista a comprovação do atendimento dos requisitos exigidos
pela lei, consequência lógica é a improcedência da exigência da obrigação principal e acessória
correlata.
O acórdão 2402-004.609 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CANCELAMENTO. EXTINÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DECORRENTES.
Tendo sido o Ato Cancelatório de Isenção baixado, é mister que sejam extintas as
contribuições previdenciárias exigidas em decorrência dele.
Recurso Voluntário Provido.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial cuja
divergência foi assim registrada pelo despacho de admissibilidade: “Enquanto a decisão 'a quo'
entende que uma vez reconhecida a nulidade do ato cancelatório de isenção em sede de recurso
voluntário, os créditos tributários decorrentes tornam-se inexigíveis; a decisão paradigmática
optou por aguardar o trânsito em julgado do processo principal para que se processe, em
consonância, a decisão”.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
Originalmente pautado para sessão de julgamento de 25 de janeiro de 2017, esta
Câmara Superior converteu o julgamento em diligência por meio de resolução para determinar o
saneamento do feito com a intimação da Fazenda Nacional quanto ao resultado do despacho de
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725280/2009-89

admissibilidade que conheceu em parte do recurso especial interposto no processo no
18050.001428/2008-13.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso preenche os requisitos formais e deve ser conhecido.
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e por
meio do qual discute-se a necessidade do presente lançamento aguardar a decisão definitiva de
mérito quanto a procedência ou improcedência do Ato Cancelatório de Isenção.
A partir do processo no 18050.001428/2008-13, onde se discutia o cumprimento
das condições para aplicação da imunidade da entidade de assistência social, foram lavrados os
lançamento para exigência das obrigações principais e acessória correlatas. Me refiro aos autos
de infrações 37.238.388-2 (ora julgado), 37.238.389-0 (AI-68 - PTA 10580.725282/2009-78) e
37.238.390-4 (Patronal – PTA 10580.725281/2009-23).
É relevante destacar que o conhecimento do recurso é essencial, pois é neste
processo de exigência de obrigação principal que deve ser verificado o cumprimento dos
requisitos pelo Contribuinte para sua caracterização como entidade imune, conforme decidido
por este Colegiado no processo no 18050.001428/2008-13, julgado nesta mesma sessão de
julgamento.
Lembramos ainda que, transpondo o debate firmado no processo do Ato
Cancelatório, deve-se delimitar a lide ainda em debate. A motivação para o cancelamento da
isenção da entidade beneficente se deu em face do não cumprimento do requisito do inciso III do
artigo 55 da Lei no 8.212/91. Assim, está em discussão apenas a caracterização de violação ao
art. 55, inciso III da Lei no 8.212/91, haja vista a cessão de mão de obra de empregados da
Contribuinte – entidade de assistência social – a empresas terceiras em caráter habitual.
Ao caso foi aplicado pela fiscalização o Parecer da Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência Social no 3.272/2004, o qual possuía a seguinte ementa:
EMENTA: Previdenciário e Assistencial.
Isenção das contribuições para a Seguridade Social. Art. 55 da Lei N° 8.212/91. Cessão
de mão-de-obra.
1. Somente poderão realizar cessão de mão-de-obra, sem perder a isenção prevista no
art. 55 da Lei n° 8.212/91, as entidades que atendam dois critérios, a saber: caráter
acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das atividades desenvolvidas pela
entidade beneficente; e mínima representatividade quantitativa de empregados cedidos
em relação ao número de empregados da entidade beneficente.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725280/2009-89

2. As entidades que fazem cessão de mão-de-obra sem atentar para um destes dois
critérios, na forma descrita no corpo do presente parecer, violam a exigência do inciso
III do art. 55 da Lei n° 8.212/91 e não fazem jus à correspondente isenção.
O acórdão proferido no processo 18050.001428/2008-13 ao se manifestar sobre o
tema e analisando os contratos firmados pela Contribuinte com terceiro, assim se manifestou:
Pela descrição das atividades relacionadas ao contrato de gestão destacado acima, é
possível entender que a natureza das mesmas é assistencial. Nota-se que a fiscalização
não rechaçou a natureza das atividades praticadas pela Recorrente.
Somando isso ao fato de que a Recorrente ser essencialmente uma entidade beneficente
(até porque não está tendo sua isenção cancelada por falta de CEBAS ou Certificado de
Utilidade Pública), conclui-se que a Recorrente realizava atividades de cunho
assistencial, como preconiza o art. 55, inc. III da Lei no 8.212/91.
O problema, contudo, reside no fato de que a Recorrente estaria cedendo mão de obra
indevidamente, haja vista que a cessão era predominante dentro das atividades da
entidade, sendo realizada, portanto, de forma habitual.
De acordo com o Relatório Fiscal e trechos do parecer, verifica-se que a ratio essendi
do entendimento que motivou o ato cancelatório de isenção nesta parte está no fato de
que a cessão de mão de obra, da forma como praticada pela Recorrente, acaba
beneficiando apenas a entidade e o tomador dos serviços em detrimento das empresas
que atuam no mesmo segmento, bem como da Seguridade Social, que deixa de receber
as contribuições previdenciárias, embora deva assegurar os benefícios previdenciários
dos empregados da entidade.
Embora seja possível entender as razões contidas no aludido Parecer, não se pode
afirmar que a Recorrente estaria descumprindo o art. 55, inc. III da Lei no 8.212/91,
notadamente pelo fato de que a natureza de suas atividades é assistencial.
A referida Lei não traz qualquer requisito em relação à forma como devem ser
realizadas as atividades de assistência social, se cabível a cessão de mão de obra ou não,
ou se deve ser realizada de forma excepcional ou com participação da minoridade dos
empregados.
Não se pode afirmar também que as atividades praticadas pela Recorrente acabam
prejudicando as empresas do segmento, haja vista que os regimes jurídicos das
empresas e entidades são totalmente distintos. Vale dizer que as entidades beneficentes,
ao contrário das sociedades empresárias, devem seguir a risca um conjunto de regras
muito mais rigoroso do que as demais sociedades, tendo, consequentemente, outros
custos para a manutenção desse regime.
Além disso, a entidade beneficente não pode praticar atividades com fins lucrativos, o
que acaba reduzindo o seu campo de atuação, fazendo com que ela se mantenha, em
síntese, com doações ou com atividades de cunho social ligadas ao Poder Público, como
faz a Recorrente.
Da leitura da fundamentação acima, salvo melhor juízo, é possível observar que a
decisão recorrida está de acordo com a premissa adota pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte
Superior ao julgar conjuntamente as ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621, ADI 2.228 e o RE
566.622, definiu que os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo dos requisito para aplicação da imunidade são passíveis de definição em lei
ordinária, entretanto será exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725280/2009-89

Assim, e ao contrário do argumentado pela Contribuinte, o STF por meio da ADI
2.028 não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, III da Lei no 8.212/91, mas sim a
inconstitucionalidade do art. 1o, na parte em que alterou a redação do artigo 55, III, da Lei
8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, e dos artigos 4o, 5o e 7o, todos da Lei no 9.732, de
11 de dezembro de 1998.
Em acórdão de embargos de declaração, o STF sanando erro material apontado no
acórdão da ADI 2.028 ratificou a tese acima, tendo o acórdão de embargos recebido a seguinte
ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA
COMO
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXAME CONJUNTO
COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
566.622/RS.
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, I, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
JULGAMENTO DO MÉRITO POR UNANIMIDADE. ART. 1.022, III, DO CPC.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A circunstância de que publicados em datas distintas acórdãos relativos a processos
julgados em conjunto não configura hipótese de obscuridade nos moldes do art. 1.022, I,
do CPC.
2. Inocorrente discrepância entre o cômputo dos votos e alterações de entendimento dos
integrantes do Colegiado no curso do julgamento, afastar a contradição apontada (art.
1.022, I, do CPC).
3. Corrigindo-se erro material, na forma do art. 1.022, III, do CPC, fica excluída da
ementa do julgamento de mérito a expressão “ao inaugurar a divergência”, tendo em
vista que a ação foi decidida por unanimidade.
4. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir erro material e
prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez um
digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma temática, explicitando
quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade analisada por aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621,
da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725280/2009-89

(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal
que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das
entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da imunidade. Equacionou, ainda,
a compreensão de que a lei ordinária pode normatizar “requisitos subjetivos associados à
estrutura e funcionamento da entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em
“interferência com o espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
É fato que as citadas ações não se manifestaram sobre o mesmo conteúdo do
objeto do presente recurso – cessão de mão de obra - e nem declararam a inconstitucionalidade
do art. 55, inciso III da Lei no 8.212/91, a inconstitucionalidade no caso específico foi declarada
em relação ao art. 1o da Lei no 9.732/98, assim sua abrangência não inviabiliza o lançamento ora
enfrentado. Entretanto, embora não seja motivo suficiente para o cancelamento da imputação
fiscal, fato é que a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada ao caso
concreto e para tanto devemos verificar se há lei complementar limitando a aplicação do art. 195,
§7o da Constituição Federal em razão da realização da cessão de mão de obra por entidade
intitulada de assistência social, ou mesmo se tal situação representa conduta que viola aspecto
procedimental para o exercício do direito constitucional.
No que tange a necessidade de edição de lei complementar para limitar o direito à
imunidade, a jurisprudência deixa claro que a única norma hoje em vigor seria o art. 14 do
Código Tributário Nacional - CTN o qual dispõe:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725280/2009-89

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Considerando o atual estágio do processo é possível afirmar inexistir violação a
qualquer dos requisitos acima. A fiscalização até imputou violação aos incisos I e II,
imputações já afastadas pelo acórdão proferido no processo 18050.001428/2008-13, tendo a
decisão transitado em julgado neste aspecto – lembrando que tais efeitos devem ser
considerados neste processo haja vista a necessidade de aplicação do art. 50 do Decreto no
8.242/2014 ao conjunto do processos.
No mais não nos parecer decorrer das normas do art. 14 do CTN a vedação quanto
a cessão de mão de obra ou mesmo de realização de qualquer atividade remunerada por parte da
entidade de assistência social.
Os juristas Ives Granda da Silva Martins e Fátima Fernandes Rodrigues De Souza,
em parecer antigo – mas atual – intitulado “Imunidade de contribuições. Art. 195, §7o da CF.
Fundação Privada. Entidade beneficente de assistência social nas áreas da saúde e educação.
Atividade de cessão de mão-de-obra e prestação de serviços desenvolvida como meio de gerar
recursos para manutenção e incremento dos fins institucionais. Não descaracterização de sua
natureza assistencial. Art. 150, §4o da CF e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
Inconstitucionalidade formal e material do parecer CJ no 3.272”, publicado na Revista de
Direito do Terceiro Setor – RDTS (Belo Horizonte, ano 2, jan/jun. 2008), bem nos ensina acerca
das características de uma entidade sem fins lucrativos e quais são os seus propósitos de
existência:
A Carta de 1988 define a República Federativa do Brasil como Estado Democrático de
Direito (art. 1o), fundamentado, entre outros valores, na cidadania, na dignidade da
pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (II, III, IV) e tendo
como objetivos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza e da marginalização, e a promoção do bem de todos (art. 3o).
No sistema tributário constitucional, esses valores se concretizam através de princípios e
normas voltados a realizar a justiça tributária.
Entre eles figura o princípio da capacidade contributiva, que, ao determinar que cada
qual pague o imposto de acordo com sua riqueza, assegura, a um só tempo, a igualdade
e a solidariedade, pois dispensa da tributação direta aqueles cujos ganhos estão abaixo
do nível mínimo de sobrevivência.
Já o princípio da solidariedade prepondera sobre o princípio da igualdade no segmento
da iniciativa privada composto por entidades de fins não lucrativos, voltadas à prestação
de atividades de interesse coletivo, como a educação, a saúde e a saúde assistência
social. Quanto a este segmento, tornando-se irrelevante a capacidade contributiva, pois
o Constituinte abre mão desse critério como causa e medida da exigência de tributos,
em troca de colocar a capacidade econômica da entidade a serviço de objetivos
fundamentais da sociedade brasileira.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725280/2009-89

Assim, a Constituição desonera tais entidades de impostos e de contribuições sociais
destinadas à seguridade social, valendo-se da figura da imunidade tributária de
longa data definida pela doutrina, e agora pelo próprio estatuto supremo, como uma
verdadeira limitação ao poder de tributar da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal como meio de incentivar a sociedade a colaborar com
o Estado no atendimento das necessidades básicas da população.
Vale dizer, ao mesmo tempo em que repartiu a competência impositiva entre os diversos
entes que compõem a Federação, o constituinte resguardou certos bens, sujeitos e
atividades, pondo-os a salvo do alcance dessa competência, com a finalidade de
preservar ou incrementar valores prestigiados pelo estatuto supremo, considerados como
materializadores do interesse público primário a ser perseguido, diante do qual cede
passo o mero interesse arrecadatório.
Precisamente no intuito de incentivar o segmento privado a promover ações na área de
educação e de assistência social, a Constituição Federal assegura a entidades sem fins
lucrativos dedicadas a esse objetivo, a imunidade de impostos, no art. 150, VI, "c" e
§4°, e de contribuições sociais, destinadas à seguridade social, no art. 195 §7°.
Tais desonerações não podem ser vistas como favores fiscais e sim como de
contrapartida dada pelo Estado àqueles particulares que, ao invés de aplicarem seu
patrimônio em proveito próprio, colocam-no a serviço da coletividade, desenvolvendo
atividades que atendem às necessidades básicas do ser humano, fazendo aquilo que seria
atribuição do Poder Público.
De fato não há como equiparar uma pessoa jurídica sem fins lucrativos com uma
empresa cujo objetivo é o incremento patrimonial. As entidade de assistência social devem
aplicar todo o seu superávit na prestação de serviços que atendam ao propósito para o qual foi
criada, e para realização dessa condição não há na legislação qualquer vedação à remuneração,
ainda que como contraprestação por serviços ofertados aos particulares.
Também os tribunais, sob outro viés, já enfrentaram essa temática. Por vezes já se
manifestaram que as entidades imunes não perdem essa natureza no caso de receitas advindas da
exploração do seu patrimônio ou de serviços, ou mesmo quando o bem não é utilizado
diretamente pela entidade. É o caso dos “templos de qualquer natureza” quando exploram a
atividade estacionamento concorrendo com a iniciativa privada ou mesmo quando obtém receita
da locação de espaços, exige-se apenas que o fruto dessa exploração econômica seja
integralmente aplicado “na manutenção dos seus objetivos institucionais”, nestas condições é
mantida a não cobrança dos impostos.
Vejamos algumas decisões:
Súmula 724 – STF
Enunciado
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a
qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição, desde que o valor
dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.

RE 308449 / DF - DISTRITO FEDERAL
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725280/2009-89

Julgamento: 27/08/2002
EMENTA: Imunidade tributária do patrimônio das instituições de educação sem fins
lucrativos (CF, art. 150, VI, c): sua aplicabilidade de modo a preexcluir a incidência do
IPTU sobre imóvel de propriedade da entidade imune, destinado a estacionamento
gratuito de estudantes: precedentes.

RE 144900 / SP - SÃO PAULO
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO
Julgamento: 22/04/1997
EMENTA: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO.
INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE
SERVIÇO CALCULADO SOBRE O PREÇO COBRADO EM ESTACIONAMENTO
DE VEÍCULOS NO PÁTIO INTERNO DA ENTIDADE. Ilegitimidade. Eventual renda
obtida pela instituição de assistência social mediante cobrança de estacionamento de
veículos em área interna da entidade, destinada ao custeio das atividades desta, está
abrangida pela imunidade prevista no dispositivo sob destaque. Precedente da Corte: RE
116.188-4. Recurso conhecido e provido.

RE 391707 AgR / MG - MINAS GERAIS
Relator(a): Min. EROS GRAU
Julgamento: 31/05/2005
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINARIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMUNIDADE.
Entidade de ensino e de assistência social sem fins lucrativos. Impostos. Imunidade
tributária que abrange o patrimônio e a renda, ainda que advinda de seus bens dados em
locação, porque destinada ao cumprimento da finalidade da instituição. Precedente do
Tribunal do Pleno. Agravo regimental não provido.
Não estamos entrando no mérito da discussão sobre a adequação dos propósitos
da imunidade e a interpretação dada pelos tribunais, o objetivo é esclarecer que o relevante para
caracterização da entidade como sem fins lucrativos sempre foi o atendimento dos preceitos do
art. 14 do Código Tribunal Nacional e o qual exige, entre outros, apenas que os valores recebidos
pela entidade sejam integralmente aplicados ao cumprimento da sua finalidade. Até o momento
não há no Código Tributário Nacional ou em outra lei complementar qualquer
impedimento para realização da cessão de mão de obra por entidades beneficentes.
Dentro deste contexto, temos que o inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91, na
redação anterior a Lei no 9.732/98 (afinal esta sim foi declarada inconstitucional por meio do
ADI 2028), exige apenas que a entidade beneficente de assistência social “promova a assistência
social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou
pessoas carentes” e, quanto a este ponto, inexiste nos autos qualquer imputação de violação ao
requisito por parte da Recorrida.
Diante do exposto conheço e nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.112 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725280/2009-89

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital